Tribunal: TJES
Processo: 5007332-21.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº 5007332-21.2022.8.08.0047

EMBARGANTE
:
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO
:
ALMIR DOS SANTOS DE AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra acórdão que, ao julgar apelação, determinou a revisão das taxas de juros de contrato bancário, adequando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, afastando a fixação automática em dobro da média prevista na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da modalidade do contrato de crédito (empréstimo com desconto em conta corrente), bem como em relação à jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS, repetitivo) e à Súmula Vinculante nº 7 do STF, de modo a justificar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito.

O colegiado examinou expressamente a abusividade dos juros contratados, concluindo pela onerosidade excessiva, à luz da tabela do Banco Central e da orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo), que admite revisão quando configurada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 7 do STF não foi afastada, mas delimitada, uma vez que a revisão não decorreu da superação de 12% ao ano, mas da constatação da cobrança de juros superiores a quatro vezes a média mensal praticada.
Inexiste omissão ou contradição a ser sanada, estando configurada mera tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento não legitima o manejo de embargos de declaração quando não presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, salvo hipóteses excepcionais em que se identifique vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2.É legítima a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo).

3.A Súmula Vinculante nº 7 do STF não afasta a possibilidade de revisão contratual quando a abusividade decorre de onerosidade excessiva e discrepância significativa em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 22.10.2008 (repetitivo); STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007332-21.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ALMIR DOS SANTOS DE AGUIAR

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra acórdão que, ao julgar apelação, determinou a revisão das taxas de juros de contrato bancário, adequando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, afastando a fixação automática em dobro da média prevista na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da modalidade do contrato de crédito (empréstimo com desconto em conta corrente), bem como em relação à jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS, repetitivo) e à Súmula Vinculante nº 7 do STF, de modo a justificar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito.

O colegiado examinou expressamente a abusividade dos juros contratados, concluindo pela onerosidade excessiva, à luz da tabela do Banco Central e da orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo), que admite revisão quando configurada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 7 do STF não foi afastada, mas delimitada, uma vez que a revisão não decorreu da superação de 12% ao ano, mas da constatação da cobrança de juros superiores a quatro vezes a média mensal praticada.
Inexiste omissão ou contradição a ser sanada, estando configurada mera tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento não legitima o manejo de embargos de declaração quando não presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, salvo hipóteses excepcionais em que se identifique vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2.É legítima a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo).

3.A Súmula Vinculante nº 7 do STF não afasta a possibilidade de revisão contratual quando a abusividade decorre de onerosidade excessiva e discrepância significativa em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 22.10.2008 (repetitivo); STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº 5007332-21.2022.8.08.0047

EMBARGANTE
:
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO
:
ALMIR DOS SANTOS DE AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EMPRÉSTIMO – REDUÇÃO EXACERBADA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. As taxas de juros fixadas nos contratos celebrados entre as partes ultrapassam o quádruplo da taxa de juros mensal e superam em mais de dez vezes a anual praticadas pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo, segundo se depreende de tabela do Banco Central do Brasil.

2. A onerosidade excessiva das taxas de juros impõe a revisão da avença, porquanto o consumidor apelado foi colocado em situação de desvantagem exagerada, por isso, é cabível a redução para os patamares médios praticados pelo mercado nos meses novembro e de dezembro de 2021.

3. A redução efetivada pela sentença permitiria que os juros fossem bem inferiores à média mercadológica, visto que não foi observada adequadamente a tabela do BACEN da taxa média de juros das operações de crédito pessoal não consignado, portanto, o decisum merece ser reformado para adequar as taxas de juros.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(
TJES –
A
C

nº
5007332-21.2022.8.08.0047
, Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
03
/
0
4
/
2024
)

No caso em apreço, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente os fundamentos legais, contratuais
e jurisprudenciais
que embasaram
a revisão contratual, a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

Ao
contrário
do alegado pela embargante,
o ac
ó
rdão embargado alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é admitida a revisão de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada significativa discrepância em relação à taxa média praticada no mercado.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.
”

Ademais,
não prospera a alegada violação
à
s
ú
mula vinculante 7
do
STF
, uma vez que, nos termos do voto do relator, a revisão contratual na hipótese não decorr
eu
da taxa de juros
superar o patamar de
12%,
mas
sim
da

constatação da
abusividade dos juros mensais, os quais ultrapassaram
em mais de quatro vezes a taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Desse modo, não procede a alegação de omissão quanto ao exame da legalidade da taxa de juros contratada, nem tampouco da jurisprudência aplicável. O colegiado enfrentou a matéria de forma clara, concluindo pela necessidade de adequação das taxas ao parâmetro médio de mercado, afastando a fixação automática em patamar equivalente ao dobro da média, como determinado na sentença.

Assim
,
caracterizada
a onerosidade excessiva do contrato
e a consequente colocação do consumidor em desvantagem excessiva, impõe-se a revisão contratual,
nos termos do item “d” da orientação
firmado pelo
c.
STJ
no julgamento
do REsp nº 1.061.530/RS.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.